Tribunal: TJES
Processo: 5008765-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008765-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PANCIERI COLOMBO

AGRAVADO: PREMIUM CONSULT - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLEITO LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – BACENJUD E RENAJUD – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentando ser possível o bloqueio de valores para garantia de eventual condenação em favor da parte autora, na qualidade de consumidor de boa-fé, que alega ter sido vítima de golpe. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
- ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008765-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PANCIERI COLOMBO

AGRAVADOS: PREMIUM CONSULT – CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., LARISSA DE JESUS e ROBERTO ABINOAN SANTOS GOMES

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado no id. 6440779.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS PANCIERI COLOMBO em face da decisão (id. 5661374 – págs. 35/37), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no bloqueio de valores, via
Bacen
j
ud,
ou a constrição de eventuais bens móveis, por meio do
Rena
j
ud
, em desfavor de PREMIUM CONSULT – CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., LARISSA DE JESUS e ROBERTO ABINOAN SANTOS GOMES, ora Agravados.

Pelas razões recursais id. 5661372, o Agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal consistente no bloqueio das contas dos Agravados, via Bacenjud, ou a constrição de eventuais bens móveis, via Renajud, qualquer destes, no limite do valor comprovadamente adimplido pelo Agravante. No mérito, postula o Agravante a reforma da decisão hostilizada.

Na origem, o Agravante ajuizou “ação indenizatória c/c tutela provisória de urgência” nº 5022765-62.2022.8.08.0048 em face dos Agravados, pretendendo, liminarmente, o bloqueio de valores, via Bacenjud, ou a constrição de eventuais bens móveis, por meio do Renajud, ao argumento de que fora vítima de um golpe por parte dos Agravados.

Infere-se do escorço exordial que o Agravante, após receber anúncios virtuais, cadastrou-se no
site
da empresa PREMIUM CONSULT – CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., ora Agravada, passando a receber, diariamente, variadas ofertas.

Narra-se que o Agravante se interessou por uma das ofertas de venda de automóveis que seriam objeto de “leilão”, tendo suas dúvidas sido sanadas, via “
chat online”,
com a então funcionária/leiloeira da empresa PREMIUM CONSULT - CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., a pessoa de LARISSA DE JESUS, também Agravada, a qual lhe enviou todos os dados referentes ao veículo em relação ao qual ele (Agravante) havia manifestado interesse.

Neste contexto, afirma-se que o Agravante promoveu seu lance, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na tentativa de arrematar o veículo “modelo FOX, placa 9H49, ano 2021/2021”, tendo sido informado, em seguida, que havia sido contemplado no suposto leilão.

Ocorre que, após promovidas as tratativas finais à arrematação do veículo automotor, bem como realizado o efetivo pagamento pelo Agravante, no valor total de R$ 37.370,00 (trinta e sete mil, trezentos e sete reais), restou avençado que o referido bem móvel (veículo) ser-lhe-ia entregue (ao Agravante) no prazo de 05 (cinco) dias.

Entrementes, transcorrido o prazo avençado, não fora realizada a tradição do veículo, momento em que o Agravante não logrou mais contatar com a suposta leiloeira LARISSSA DE JESUS (Agravada), tampouco com qualquer representante da empresa PREMIUM CONSULT – CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., também Agravada, vindo, então, a perceber que fora vítima de um golpe de “falso leilão”, circunstância que motivou o ajuizamento da ação judicial originária.

O douto magistrado, por seu turno, na fase embrionária da lide, indeferiu o pleito liminar sob o fundamento de que não se encontram evidenciados nos autos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Pois bem.

Em que pese as razões vertidas na decisão hostilizada, penso necessário acolher o pleito liminar de bloqueio das contas dos Agravados, via Bacenjud, ou a constrição de eventuais bens móveis, por meio do Renajud, em nome dos mesmos Agravados.

Consoante assentado na decisão que deferiu a tutela recursal antecipada (id. 5782937), mostra-se cabível o pleito recursal em favor do Agravante, haja vista estarem presentes os requisitos legais ensejadores da concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque, colhe-se do arcabouço documental (conversas, boletim de ocorrência, comprovante de pagamento e reclamação perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros – id's. 5661373 e 5661374) colacionado ao feito pelo Agravante desde a primeira instância, que há fortes indícios de que os ora Agravados estariam envolvidos em diversos ilícitos na esteira da situação fática evidenciada nos presentes autos, de modo a causar prejuízos a consumidores de boa-fé.

À vista de tal panorama, considerando o estágio inicial em que tramita a ação judicial originária e, ainda, o exame perfunctório da matéria em sede de agravo de instrumento, revela-se imperioso,
ad cautelam
, valer-se dos instrumentos judiciais
Bacenjud
e
Renajud
, no limite do aventado prejuízo experimentado pela vítima (Agravante), até que os fatos sejam amplamente esclarecidos no transcorrer da instrução processual, em cognição exauriente pelo Juízo
a quo
, resguardando-se o Agravante de eventual prejuízo ao final da demanda.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentando ser possível o bloqueio de valores para garantia de eventual condenação em favor da parte lesada, na qualidade de consumidor de boa-fé, que alega ter sido vítima de golpe.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
A
UTOR QUE ALEGA SER VÍTIMA DE DENOMINADO GOLPE
DA CARTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

PRESENÇA DE ELEMENTOS INICIAIS DE PROVA QUE PERMITEM INFERIR A PERPETRAÇÃO DO GOLPE EM FACE DOS RECORRIDOS POR REPRESENTANTE COMERCIAL DA RECORRENTE
.

PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
.
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS NESTE E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. (...)

(...)

III.
A jurisprudência pátria vem reconhecendo que o malfadado “golpe” reportado na Petição Inicial da ação originária, como vício de consentimento perpetrado, em geral, por
representantes comerciais de Empresas de consórcio, induzido os consumidores a acreditarem que podem ser contemplados imediatamente com carta de crédito, apenas realizando, posteriormente, o pagamento de parcelas ajustadas verbalmente, caracterizando nítido vício de consentimento. Precedentes.

IV.
Verificado,
ao menos em juízo embrionário, subsistirem indícios alusivos a existência de vício de consentimento perpetrado por representantes comerciais da Recorrente na pactuação da avença, notadamente porquanto não restou expressamente impugnada a relação havida entre elas e as demais pessoas e Empresas constantes do polo passivo da Ação originária, bem como considerando que os Recorridos são pessoas de parcos recursos, desfazendo-se do pouco que possuíam para fins de almejar a compra de sua casa própria, entendo que, a hipótese, o periculum in mora reside na modalidade inversa
.

(...).”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004333-42.2022.8.08.0000, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
10.01
.2023
). (g.n.)

Com efeito, necessário reconhecer presentes, na hipótese, os requisitos legais ensejadores do deferimento da tutela recursal, relevando-se, sobretudo, que o Agravante é, aparentemente, pessoa humilde e hipossuficiente, tendo se desfeito de suas limitadas reservas para adquirir um veículo.

Destarte, importa registrar que a providência ora pleiteada e deferida é provisória, eis que possui condão estritamente protetivo, de modo a viabilizar que o Agravante tenha por resguardado o seu direito ao ressarcimento dos valores pagos, ante a não entrega do veículo objeto da lide.

Nesse compasso, tratando-se decisão liminar, poderá ser revista a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão da presente decisão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo e lhe dou provimento, confirmando-se a tutela recursal a seu tempo deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar